Tribunal: TJMT
Processo: 1007927-06.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ASSIS ROSSA - CPF: 333.421.729-91 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007927-06.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

ANTONIO ASSIS ROSSA

Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA MANTIDA PELA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

C
aso em que o Recorrente sustenta a existência de descontos indevidos referente à empréstimo consignado não contratado, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.

Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado autorizando o desconto em folha de pagamento, devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do Autor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos descontos mensais em sua folha de pagamento.

4.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

5.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

6.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais, em razão dos descontos indevidos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento no valor mensal de R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos) desde 07/2020, assim, pleiteia a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, c/c art. 3o, da Lei 9.099/95, uma vez que o juízo de origem entendeu pela necessidade de realização de perícia grafotécnica no caso em análise.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões o Recorrido BANCO PAN S.A refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso em análise, vislumbro que a instituição financeira recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos realizados, uma vez que trouxe aos autos o contrato de empréstimo consignado autorizando o desconto em folha de pagamento, devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovante de transferência bancária e documentos pessoais do Autor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse a semelhança das assinaturas, o que por si só dispensa a realização de perícia grafotécnica, destaco que a ré apresentou comprovante de transferência bancária realizada na conta do Autor, documento pessoal e registro fotográfico no momento da contratação (id no 142824708).

Ademais, destaco que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era medida impositiva
.

Deste modo, sendo o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIO ASSIS ROSSA
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022